Tribunal: TJES
Processo: 5001362-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001362-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

AGRAVADO: CERAMICA PORTO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A despeito de
a
embargante haver apontado a existência de
vicissitudes
no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001362-50.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

EMBARGADOS: CERAMICA PORTO LTDA, EVERALDO LUIZ MULINARI PORTO e EVILAZIO PORTO BODART

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
em face de
acórdão
proferid
o por esta e. Terceira Câmara Cível,
cujo
decisum

conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Irresignada, sustentou a omissão do julgado em analisar provas e alegações deduzidas pela embargante que indicariam “
as condutas da embargada que expõem o seu abuso de direito, justificando o acolhimento do IDPJ
”.

Por fim, salientou que, “
somadas as tentativas frustradas de se encontrar bens da Cerâmica Porto, houve prova de que a embargada se recusou a expor o seu ativo e passivo financeiro, bem como sua movimentação fiscal, quando devidamente notificada do Mandado de Penhora expedido pelo juízo a quo para penhora de 10% de sua receita bruta, além de também ter sido provado que a embargada não possuía contabilidade regular, não apurando o balanço e o demonstrativo de resultado, conforme consignado pela contador do juízo
”.

Como é cediço, “os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, assentou-se que,
conquanto busque o redirecionamento da execução em desfavor dos sócios de CERÂMICA PORTO, a
embargante
não se desvencilhou de seu ônus probatório afeto à efetiva comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
nos termos do artigo 50, do CC/02, destacando-se, ademais, que
o mero encerramento
da pessoa jurídica desacompanhad
o
do adimplemento de seus débitos não se revela causa suficiente
para a desconsideração perseguida.

Consequentemente,
diante da
ausência de
comprovação de excesso de mandato,
tampouco de
atos
abusivos
com o intuito de fraudar os credores,
manteve-se o
comando judicial recorrido
que julgou improcedente o incidente.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o Relator para
conhecer e negar provimento ao recurso.